Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-52.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000080-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JORDANA TAYSSA FERREIRA FRANCA - CPF: 061.913.491-73 (APELANTE), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), JOAO IGOR DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 059.159.871-09 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), LEONEL ALEXANDRO DA SILVA - CPF: 130.226.544-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO.
TESE EM COMUM
. NULIDADE NO INGRESSO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. PRODUTO DO CRIME ENCONTRADO DURANTE ABORDAGEM NA RUA.

1. Conforme depoimento dos policiais militares presentes na ocorrência, a abordagem e busca pessoal foi realizada na rua e não houve ingresso à residência.

PRIMEIRO RECORRENTE.
(ART. 28, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). ADVERTÊNCIA QUANTO AO USO DE DROGA. REQUER RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS
. INOCORRÊNCIA
. AS CÉDULAS FORAM ENCONTRADAS NA POSSE DOS DEMAIS RECORRENTES.

1. Não está comprovado que as cédulas estavam em sua posse no momento da ocorrência.

Houve o perdimento do valor em favor da União nos termos do artigo 63, I da Lei 11.343/06, devendo assim, permanecer.

SEGUNDO RECORRENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA.

INVIABILIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME MISTO ALTERNATIVO.

1.
A apelante estava em posse da droga, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Ademais, d
emonstrado nos autos a finalidade mercantil por meio da quantidade de entorpecente apreendido em conjunto com balança de precisão.

TERCEIRO RECORRENTE.
PENA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA NA SEGUNDA FASE. NÃO REINCIDENTE.
ILÓGICA
.

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO POR CRIME ANTERIOR E REPRIMENDA APLICADA DE ACORDO COM FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.

Constato por meio de certidão o trânsito em julgado de processo anterior com data de 06 (seis) de julho de 2018 (dois mil e dezoito). Portanto, nada obsta a aplicabilidade do instituto da reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Leonel Alexandro da Silva, Jordana Tayssa Ferreira Franca e João Igor dos Santos Bezerra contra sentença proferida pelo juízo da 5a vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Leonel Alexandro da Silva
por posse de droga para uso próprio (art. 28,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de advertência, julgando extinta sua punibilidade;
2) Jordana Tayssa Ferreira Franca
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução;
3) João Igor dos Santos Bezerra
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime fechado e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 175090813).

Irresignadas, as defesas interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese,
1) Leonel Alexandro da Silva
pleiteou:
a)
restituição dos valores apreendidos (ID 175090841);
2) Jordana Tayssa Ferreira Franca
pleiteou:
a)
nulidade do ingresso domiciliar;
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
desclassificação para posse para uso próprio (ID 180936159);
3) João Igor dos Santos Bezerra
pleiteou:
a)
nulidade do ingresso domiciliar;
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
readequação da dosimetria (ID 175090842).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 175090852, 182842652). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos (ID 188151698).

V O T O R E L A T O R

Absolvição por nulidade no ingresso domiciliar

Ressai dos autos que durante rondas ostensivas da polícia militar, um denunciante anônimo ao avistar a viatura, informou que nas imediações havia um casal traficando drogas. Ato contínuo, a guarnição se deslocou ao local apontado logrando êxito ao encontrar a apelante Jornada Tayssa Ferreira Franca e Leonel Alexandro da Silva, momento em que foi localizado com Jornada um pedaço grande de substância análoga à maconha, uma balança e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, já com Leonel, uma porção da mesma substância.

Ao ser questionada sobre a droga, a apelante informou que seu marido repassou a droga para realizar a venda, e ainda, disse que ele estava na residência também praticando o crime de tráfico. Com essa notícia, a polícia foi até o local e o encontrou na frente da casa, o abordando e durante a busca pessoal localizaram duas porções de maconha e a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Observando esse cenário fático, nota-se que não houve ilegalidade por parte dos agentes estatais, visto que o produto do crime foi encontrado fora da residência.

Os fatos narrados em fase inquisitiva foram corroborados em juízo pelo policial militar, Márcio Rezende, vejamos:

“(...) a polícia militar estava em patrulhamento, pelo Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, quando a guarnição foi parada, por uma terceira pessoa, que relatou que um casal estava realizando venda de entorpecentes, próximo ao antigo campo de futebol, situado na Rua Biguá, na cidade de Rondonópolis; Que a guarnição se deslocou até o local declinado, oportunidade que encontrou JORDANA e LEONEL
em frente a uma residência
, realizando a abordagem, e, em revista pessoal, foi apreendido com a primeira, em uma sacola, uma porção de maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$ 300,00 (trezentos reais), em dinheiro; Que com LEONEL, também foi apreendida 01 (uma) outra porção da mesma substância; Que questionados sobre os entorpecentes, JORDANA, foi ‘muito direta’, afirmando que seu companheiro, o ora Apelado JOÃO, estava comercializando entorpecentes no Bairro Marechal Rondon, inclusive JORDANA levou os policiais até onde o esposo estava; Que chegando, depararam-se com o Recorrente JOÃO,
em frente a residência
, e,
em busca pessoal,
apreenderam, em sua posse, duas porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, sendo que o mesmo já responde uma ação por tráfico de drogas, e, utilizava tornozeleira eletrônica. Que JORDANA afirmou que o esposo JOÃO tinha entregado a droga para a mesma vender; Que restou caracterizado a prática do tráfico, inclusive por ter sido localizado as balanças precisão, evidenciando que o usuário encomendou a droga, foi cortada a quantidade comprada, e pesada; Que a revista em Jordana foi realizada somente em seus pertences; Que não adentraram a residência, pois a JORDANA e LEONEL, foram abordados em frente uma residência, não sabendo dizer se moravam no local. (...)”

Importante mencionar neste momento que o uso de depoimento policial como meio de prova é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). De igual maneira entende a própria Corte de Justiça mato-grossense:

Enunciado Orientativo no 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim, pelas provas que demonstram a autoria e materialidade, pelos depoimentos prestados extrajudicial e judicialmente pelos policiais é que se mostra configurado o crime de tráfico de drogas pelo apelante João Igor dos Santos Bezerra e Jordana Tayssa Ferreira Franca. Via de consequência,
deixo de acolher o pleito absolutório da defesa
.

Em atenção ao cenário apresentado e ainda em simetria ao entendimento acima, o policial militar Marcos Paulo da Silva, em juízo, ao responder pergunta do membro do Ministério Público sobre dinheiro apreendido, respondeu que havia quantia com o apelante João Igor. Então, embora o apelante Leonel tenha juntado nos autos o comprovante do seu saque, não está comprovado que as cédulas estavam em sua posse no momento da ocorrência.

Tal valor foi dado o perdimento em favor da União nos termos do artigo 63, I da Lei 11.343/06, devendo assim, permanecer.

Esclareça-se que o crime de tráfico de drogas é classificado como infração de natureza mista alternativa ou de ação múltipla, cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
traga consigo
com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“ O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

Por essa razão, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o uso próprio, pleiteada pela apelante Jordana, não merece prosperar, ademais a quantidade de droga apreendida em sua sacola junto com balança de precisão conforme o termo de apreensão restou comprovado a finalidade mercantil. (ID 175090708)

No bojo do processo, é possível identificar o atestado de pena do apelante João Igor dos Santos Bezerra, constando o trânsito em julgado de processo anterior (no 0010597-57.2027.811.0064 - executivo de pena no 0008192-14.2018.811.0064) com data de 06 (seis) de julho de 2018 (dois mil e dezoito). Assim, nada obsta a aplicabilidade do instituto da reincidência na segunda fase dosimétrica, portanto, mantenho a reprimenda imposta. (ID 175090798)

Ante todo o exposto, conheço as apelações interpostas e, no mérito, improvejo. Via de consequência, em consonância com o parecer ministerial, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024